Tribunal: STF
Processo: Rcl 85859
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. ADPF nºs 275 e 387. Aplicação do regime de precatórios. Sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Agravo regimental não provido. 



    1. Verificada afronta aos precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    2. Os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275 e 387 enunciam diretriz executória em face de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro, de modo a afirmar a aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.



     3. Viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos paradigmas a decisão que indefere o processamento, mediante o regime de precatórios, da execução estabelecida contra o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), empresa pública criada pela Lei nº 4.516/64 e vinculada ao Ministério da Fazenda.



    4. Agravo regimental não provido.